Tribunal: TJDFT
Processo: 0031904-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0031904-20.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL E OUTRO AGRAVADO: EDIR ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência (ID 18083027), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende a parte agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Contrarrazões ID 18514950. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16534982, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência havia determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 9283502). O paradigma foi julgado é a ementa é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9283503): EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL n° 239/92. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DOS DISPOSITIVOS QUE PREVIAM A APREENSÃO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 231 VIII DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. A jurisprudência da casa sempre prestigiou o entendimento segundo o qual carro de passeio não possui as características para se subsumir à regra contida no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. O e. Conselho Especial desta c. Corte de Justiça, em sede de arguição de inconstitucionalidade, reconheceu ser inconstitucional referida norma. Não mais incidindo as disposições normativas contidas na Lei Distrital n.o 239/92, em casos como o ora analisado, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração indicado na inicial. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031